Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Processo : 0724427-82.2022.8.07.0000 DESPACHO Certamente o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva encaminhou os autos a este gabinete por considerar o requerimento da parte para distribuição por prevenção (id. 37587917), objetivando minha análise e deliberação na forma do art. 81, § 2o, do RITJDF, visto que Sua Excelência é profundo conhecedor das normas regimentais. Entretanto, este magistrado integrou a 7a Turma Cível na condição de juiz de direito substituto de segundo grau. A distribuição do presente agravo de instrumento é posterior ao meu afastamento definitivo da 7a Turma Cível por motivo de promoção e acesso ao cargo de desembargador, integrando atualmente outro órgão deste Tribunal, qual seja, a 5a Turma Cível. Restaria, nesse quadro, a competência por prevenção do órgão ao qual este magistrado integrava antes da promoção (art. 85, § único, do RITJDFT), ou seja, a 7a Turma Cível, mesmo assim impondo considerar ação originária ou recurso cível de competência das turmas cíveis, o que não é a hipótese de um incidente de suspeição. Com efeito, uma distribuição em um órgão não acarreta prevenção de outro órgão (art. 81 do RITJDFT), ou seja, a distribuição de incidente de suspeição na 1a Câmara Cível não vincula o desembargador por prevenção ao julgamento de um recurso posterior distribuído aleatoriamente, por sorteio (id. 37596649), à 7a Turma Cível, assim como não autoriza a distribuição do recurso para o órgão da atual designação, a 5a Turma Cível. Devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 7a Turma Cível, com fundamento nos dispositivos regimentais acima citados. Intime-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador